Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Havendo sucumbência recíproca das partes, os honorários sucumbenciais devem ser proporcionalmente repartidos.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.